Tribunal: TJSP
Processo: 1089425-78.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INTERESSE PROCESSUAL – Apresentação do documento pretendido pela autora nos autos que torna inócua a arguição de ausência de interesse processual – Preliminar repelida.
SUCUMBÊNCIA – Produção Antecipada de provas com cunho de exibição de documento - Apresentação do documento, pelo réu, juntamente com a contestação – Sentença que homologou, por sentença, a apresentação efetivada pelo banco e

Ementa:
*INTERESSE PROCESSUAL – Apresentação do documento pretendido pela autora nos autos que torna inócua a arguição de ausência de interesse processual – Preliminar repelida.
SUCUMBÊNCIA – Produção Antecipada de provas com cunho de exibição de documento - Apresentação do documento, pelo réu, juntamente com a contestação – Sentença que homologou, por sentença, a apresentação efetivada pelo banco e fixou honorários de R$ 1.000,00 em seu desfavor – Insurgência pelo banco, pretendendo o afastamento da sucumbência - Acolhimento – Ação de produção antecipada de provas que não ostenta caráter contencioso - Apresentação do documento pretendido, sem resistência, que impede a aplicação do princípio da causalidade - Precedentes do STJ e também deste Tribunal – Orientação também estampada no Enunciado 118 da II Jornada de Direito Processual – Sentença reformada no ponto - Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*